Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Os argumentos da embargante revestem-se de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
3. Reavaliar a situação fática para aferir a validade da citação escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.